Tribunal: TJSP
Processo: 1003605-66.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário para crédito pessoal – Pretensão fundada na iliquidez da cédula e abuso gerado por juros capitalizados e cláusula de vencimento antecipado - Sentença de improcedência da pretensão - Apelação do executado – Interposição com razões desconectadas da pretensão inicial e dos fundamentos da r. sentença, como se a

Ementa:
Embargos do devedor – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário para crédito pessoal – Pretensão fundada na iliquidez da cédula e abuso gerado por juros capitalizados e cláusula de vencimento antecipado - Sentença de improcedência da pretensão - Apelação do executado – Interposição com razões desconectadas da pretensão inicial e dos fundamentos da r. sentença, como se a emitente fosse a pessoa jurídica "Frato Ferramentas Ltda.", em processo de falência ou recuperação judicial - Cédula de crédito, no entanto, que é de emissão do executado e concerne a empréstimo pessoal, sem vínculo com a pessoa jurídica – Inovação vedada no recurso de apelação – Violação ao art. 1.010, incisos II e III, do novo CPC – Recurso não conhecido.

Recurso - Apelação – Pedido de gratuidade processual – Favor legal deferido ao ser julgado agravo de instrumento - Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido nessa parte.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000721299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003605-66.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
GABANYI, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-66.2017.8.26.0704 - Voto
5
VOTO No: 35.674
APEL.No: 1003605-66.2017.8.26.0704
COMARCA: São Paulo (Foro Regional XV Butantã)
APTE. : André Gabanyi
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Embargos do devedor Execução de título extrajudicial
Cédula de crédito bancário para crédito pessoal Pretensão
fundada na iliquidez da cédula e abuso gerado por juros
capitalizados e cláusula de vencimento antecipado - Sentença
de improcedência da pretensão - Apelação do executado
Interposição com razões desconectadas da pretensão inicial e
dos fundamentos da r. sentença, como se a emitente fosse a
pessoa jurídica “Frato Ferramentas Ltda.”, em processo de
falência ou recuperação judicial - Cédula de crédito, no
entanto, que é de emissão do executado e concerne a
empréstimo pessoal, sem vínculo com a pessoa jurídica
Inovação vedada no recurso de apelação Violação ao art.
1.010, incisos II e III, do novo CPC Recurso não conhecido.
Recurso - Apelação Pedido de gratuidade processual Favor
legal deferido ao ser julgado agravo de instrumento - Falta de
interesse recursal Recurso não conhecido nessa parte.
A
r.
sentença
de
fls.
197/200,
cujo
relatório fica incorporado, acolheu impugnação ao valor da
causa, reduzindo-o a R$160.534,05, e julgou improcedente a
pretensão do executado nos autos de embargos do devedor
opostos a execução de título extrajudicial, instruída com
cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal, onerando-
o com os encargos de sucumbência, os honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-66.2017.8.26.0704 - Voto
5
Inconformado, o executado interpõe recurso
de apelação, informando que deixou de preparar o recurso
visto que passa por severa dificuldade financeira, daí o
pedido de gratuidade processual com fundamento no art. 99
do novo CPC. Aduz que a execução é fundada em cédula de
crédito bancário de emissão da pessoa jurídica “Frato
Ferramentas Ltda.”, na qual é fiador. Afirma que a
emitente teve a falência decretada, por força do art. 49
da Lei n. 11.105/05, e o crédito está suspenso, inclusive
contra ele, fiador. Argui a falta de interesse de agir do
exequente, visto, por força dos arts. 49 e 59 da Lei n.
11.101/05, o crédito foi objeto de novação e a satisfação
sujeita-se ao plano de recuperação judicial deferido pelo
juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Foro Central da Comarca da Capital (autos n. 0027758-
91.2013.8.26.0100), convolado em falência. Argumenta que a
credora
Fernapar
Fernandez
Participações
Ltda.
tem
conhecimento do crédito arrolado na falência e segundo a
ordem na respectiva classe, conforme a “par conditio
creditorum”. Intenta a reforma.
Recurso respondido e distribuído ao relator
por força de prevenção gerada pelo agravo de instrumento
n.
2186503-08.2017.8.26.0000,
o
apelante
opôs-se
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido de gratuidade processual não é
conhecido, visto que o favor legal foi deferido ao
executado por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento gerador da prevenção (fls. 134/138)
Portanto, inexiste sucumbência e interesse
recursal nessa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-66.2017.8.26.0704 - Voto
5
No mais, o recurso em si também não é
conhecido, visto que todo ele é articulado como se a
pessoa jurídica “Frato Ferramentas Ltda.”, em recuperação
judicial ou falência, fosse a emitente da cédula de
crédito bancário que instrui a execução de título
extrajudicial contra a qual foram opostos os embargos do
devedor, aliás, sob as premissas de que o “quantum” é
ilíquido, que a cédula de crédito bancário não é título
executivo e padece de abusos na capitalização dos juros e
na cláusula que estipula o vencimento antecipado.
A r. sentença, adstrita a essas premissas,
não é hostilizada. O recurso parece interposto contra
outra sentença e é desconectado das razões de decidir, ao
fazer menção a pessoa jurídica, a fiança, a suspensão com
arrimo nos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/05, a
recuperação judicial e falência.
Ora, a pretensão do exequente está fundada
em cédula de crédito bancário de empréstimo pessoal de
emissão do embargante/recorrente e a ser resgatada em 36
mensalidades iguais e prefixadas de R$6.072,03.
Sendo assim, é descabido o reexame e, em
síntese, o recorrente inova ou comete erro grosseiro.
O recurso não preenche os requisitos do
art. 1.010, incisos II e III, do CPC de 2015, e não é
capaz de devolver ao Tribunal o pleno reexame das
questões.
Essa solução tem o respaldo de precedente
coletado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
no sentido de que: “Não preenche o pressuposto de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas
razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (“Código
de Processo Civil Comentado e legislação processual civil
extravagante em vigor”, Ed. Revista dos Tribunais, 3a ed.,
pág. 745, casuística do art. 514).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003605-66.2017.8.26.0704 - Voto
5
Antigo julgado deste Tribunal, estampado na
RJTJESP-Lex - 119/270-271, reporta a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira (“in” "Comentários ao Código de
Processo Civil", Ed. Forense, 1981, vol. V, pág. 287),
para quem: "Todo recurso necessita de fundamentação, o que
significa que o recorrente deve indicar os motivos pelos
quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o(s)
erro(s) que a seu ver ela contém. Fundamentar o recurso
nada mais é, em regra, que criticar a decisão recorrida".
José Frederico Marques, por sua vez, valia-
se de Seabra Fagundes e frisava que se o recorrente não dá
"as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do
recurso por formulado sem um dos seus requisitos
essenciais" ("Manual de Direito Processual Civil", Ed.
Saraiva, 1980, vol. III, pág. 124).
Por essas razões, o recurso de apelação do
executado não é conhecido, mantidos os ônus de sucumbência
fixados pela r. sentença, ressalvada a gratuidade processual. Diante
do exposto, não se conhece do
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator